Tribunal: STF
Processo: HC 265178
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Matheus Floriano de Oliveira, advogado, em 17.11.2025, em benefício de L A S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.036.670/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, com outros corréus, pela apontada prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Em 21.10.2022, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP absolveu o paciente, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal.



    3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 1046108-69.2015.8.26.0576 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 19.9.2024, a Décima Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para condenar o paciente às penas de cinco anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e setenta e cinco dias-multa.



    A condenação transitou em julgado para o paciente em 8.3.2025 (fl. 2, e-doc. 7).



    O paciente apresentou petição no Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a nulidade dos atos processuais a partir da publicação do acórdão. Em 25.9.2025, o Presidente da Seção de Direito Criminal, Desembargador Carmargo Aranha Filho proferiu o seguinte despacho:



    “Fl. 402: proceda o ilustre subscritor, se o caso, à adequação do caso ao pedido de revisão criminal, com as razões de fato e de direito próprias de tal via processual” (fl. 2, e-doc. 13).



    4. Contra o acórdão da apelação a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.036.670/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.9.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria referente à suposta nulidade em razão da ausência de defesa técnica não foi analisada pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se acerca do tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 14).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “por razões não declaradas e mesmo intimado, smj, o DEFENSOR PÚBLICO não recorreu do V. Acordão em relação ao paciente L., vindo o v. acordão transitar em julgado e, por conseguinte levando-o sua condenação a transitar em julgado, sendo expedido o competente mandado de prisão, o qual encontra-se restrito de sua liberdade por culpa não só do defensor que deixou de recorrer, mas também do Estado que deixou de fornecer outro defensor, para que pudesse apresentar os recursos cabíveis” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta ter havido “flagrante ilegalidade por ausência de defesa ora causando prejuízo ao paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que, “sendo fundamentado seus pedidos na Súmula 523 dessa Suprema Corte e o art. 563 do CPP, a deficiência da defesa anula o processo se houver prova do efetivo prejuízo para o réu, o que restou demonstrado, in casu” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “a desídia do Defensor, a acarretar a perda da oportunidade recursal, é hipótese de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, tratando-se de matéria de ordem pública” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realça que “o presente writ decorre de processo criminal que possui nítida nulidade absoluta por ausência de defesa, eis que o paciente esteve sem defesa técnica substancial em fase a recursal, resultando em uma condenação de 5 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, constatado sem sombra de dúvidas um prejuízo pela ausência de defesa, pois de absolvido foi condenado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo exposto, com fundamento na decisão do Ilustre Presidente desse Eg. Tribunal, acolhida o presente pedido, por conseguinte seja distribuído os autos a uma das Camarás Julgadoras, seja deferida a liminar mediante monitoramento eletrônico e no mérito seja anulando todos os atos praticados após a publicação do V. Acórdão e a consequente devolução do prazo, para se for de sua vontade, recorrer da decisão que o condenou o qual se alicerça nos direitos fundamentais protegidos por nossa Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A alegação de ausência de defesa, veiculada na presente impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça nem no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Os recursos são direito da parte no processo, mas não uma obrigação. A não apresentação do recurso no prazo estabelecido em lei não significa ausência de defesa” (HC n. 101.073, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.2.2011). 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora